Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA.
A ilegitimidade de parte de que trata o CPC 525, §1°, II, refere-se ao cumprimento de sentença e não à fase cognitiva. Assim, legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor ou seus legítimos sucessores.